Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735004-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON DE CASTRO CANTANHEDE AGRAVADO: SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACKSON DE CASTRO CANTANHEDE para reformar a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, nos autos da ação anulatória, processo no 0706229-86.2021.8.07.0014, ajuizada em face de SIX CONSULTORIA DE VENDAS E INVESTIMENTOS LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. A parte agravante alega, em síntese, que possui direito subjetivo ao benefício da gratuidade da justiça, o que se confirma pelos documentos juntados aos autos, que demonstram a sua renda mensal inferior a 5 salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, na forma do artigo 101, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que a assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5o, inciso LXXIV, CF). No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). No caso em tela, a decisão agravada baseou o indeferimento do benefício na análise dos rendimentos auferidos pelo agravante nos meses de junho e julho de 2021, que indicam renda líquida de R$ 7.971,06 e R$ 8.869,71, respectivamente. Por outro lado, observa-se que, tanto o contracheque do mês de maio/2021, quanto aqueles dos meses de agosto, setembro e outubro/2021, demonstram o recebimento de remuneração líquida inferior a 5 salários mínimos (ID 30371011). Em primeira análise, verifica-se que a discrepância deveu-se ao recebimento de parcelas de adiantamento de férias e gratificação natalina nos meses de junho e julho/2021, o que, obviamente, não se repetiu nos demais meses. Assim, como esta circunstância não foi levada em consideração na decisão agravada, reputo demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o perigo de dano encontra-se evidenciado na possibilidade de indeferimento da petição inicial e extinção do feito de origem, em razão do não recolhimento das custas processuais, como constou na decisão agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do processo de origem, sem o recolhimento das custas iniciais, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator